Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719452-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR JOSE PEGORETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença, reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário com a União e o Banco Central e declinou da competência para a Justiça Federal do Distrito Federal. O agravante alega, em síntese, que: 1) a liquidação de sentença proferida em ação civil pública pode ser proposta apenas contra um dos devedores solidários, no caso, o Banco do Brasil; 2) compete à Justiça Estadual julgar as liquidações de sentença provenientes da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, quando ajuizadas somente em face do Banco do Brasil, uma vez que a competência funcional da justiça federal cede diante da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88; 3) não há litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central e não é cabível chamamento ao processo na fase de execução. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central nem em chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença, pois o credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandar. Nesse sentido: “(...) II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, pois a remessa indevida dos autos à Justiça Federal do DF compromete a razoável duração do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, uma vez que o agravante comprova que seus proventos de aposentadoria são inferiores a um salário mínimo (ID 87631382 do processo originário). Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator